Tribunal: TJSP
Processo: 1103180-69.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência em parte. Recurso da ré. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Natureza prospectiva da demanda torna desnecessária investigação sobre desembolsos pretéritos. Condicionamento sentencial adequado resolve preocupações sobre eventuais simulações. Mérito. Plano de saúde. Hemodiafiltração. Reembolso

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência em parte. Recurso da ré. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Natureza prospectiva da demanda torna desnecessária investigação sobre desembolsos pretéritos. Condicionamento sentencial adequado resolve preocupações sobre eventuais simulações. Mérito. Plano de saúde. Hemodiafiltração. Reembolso de materiais e medicamentos. Alteração unilateral pela operadora do critério de cálculo após três anos de prática consolidada. Aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde. Súmula 608 do STJ. Interpretação mais favorável ao consumidor. Violação da boa-fé objetiva e da confiança legítima. Comportamento contraditório da operadora. Venire contra factum proprium. Cláusula de livre escolha expressamente prevista no contrato. Direito da beneficiária de escolher prestador não credenciado. Alegações de irregularidades do prestador não prejudicam direitos da consumidora de boa-fé. Disponibilidade de rede credenciada não afasta direito contratual. Serviços não médicos irrelevantes ao pedido. Parecer doutrinário não se sobrepõe ao condicionamento sentencial. Abusividade da alteração contratual unilateral reconhecida. Precedentes. Recurso desprovido.